Tribunal: TJDFT
Processo: 0715137-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ARGUIÇÃO POR SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA QUE SEQUER POSSUI PARENTESCO COM A DEVEDORA FALECIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. In casu, terceiro estranho à lide demonstrou não ter quaisquer vínculos com a devedora/falecida, tendo havendo equívoco na lavratura da certidão de óbito, a infirmar o ato citatório realizado em seu nome. No ponto, o juízo a quo destacou a apresentação de certidão de óbito retificada, retirando-o da qualidade de herdeiro da devedora embrionária.

2. Vislumbrando a maior efetividade do provimento jurisdicional a ser alcançado, o qual infirma a possibilidade de declarações futuras de nulidade, bem assim o princípio da celeridade processual, o albergamento de pedido de nulidade da citação realizado na origem é medida que se impõe, até mesmo porque, alfim, haverá a resolução definitiva do entrevero de forma mais célere ao credor. Assim, possuindo o signo transrescisório, a vicissitude pode ser alegada a qualquer tempo, ainda que por simples petição nos autos. Precedente do STJ.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.